Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712256-15.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELCILON JUSTINO DOS SANTOS RECORRIDO: JOAO OTACILIO DA SILVA D E C I S Ã O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, confiro o prazo de 48 horas para o recorrente acostar ao processo a declaração de hipossuficiência econômica ou procuração outorgada ao advogado, com poderes específicos (art. 105 CPC). (e) Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito